Tribunal: TJPA
Processo: 0015047-71.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015047-71.2016.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO MARANHAO

APELADO: JOSE RIBAMAR FIGUEIREDO SERRA, TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS C/C LUCROS CESSANTES. RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTA TRIBUTÁRIA. MEIOS ILÍCITOS PARA IMPELIR AO PAGAMENTO. SÚMULA 323, DO STF. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia acerca do direito à indenização e lucros cessantes em decorrência de apreensão de notas fiscais e documentos de veículos com liberação condicionada ao pagamento de multa tributária.

2 –
O conjunto probatório revela que os itens retidos somente foram devolvidos em razão da comprovação do pagamento da multa.

3 -

Sabe-se que é descabida a utilização, pelo Estado, de seu poder de polícia para coagir o cidadão a regularizar ou efetuar pagamentos de tributos. Ao Estado é permitida a autuação e emissão de multas respectivas e, ausente o cumprimento voluntário, a execução, dentro do devido processo legal fiscal expropriatório.

4 –
A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

5 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo Estado do Maranhão, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da Ação de Indenização formulada por Traterra Terraplenagem e Reflorestamento LTDA.

Da inicial se extrai que a empresa apelada, em 15 de junho de 2016, transportava alguns maquinários em três caminhões de sua propriedade, quando, em barreira fiscal de Quatro Bocas, Maranhão, um agente reteve as notas fiscais dos maquinários transportados e as documentações dos veículos da empresa, impedindo que seguissem viagem. Na ocasião fora emitido Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE, com multa no valor de R$33.560,00 (trinta e três mil, quinhentos e sessenta reais) por suposta infração cometida, sendo informado que, como forma de garantir o pagamento, as notas fiscais e os documentos dos veículos somente seriam liberados após o pagamento do supracitado valor. Relataram, também, que, diante do receio de sofrerem danos ainda maiores, a multa foi paga no dia seguinte e os itens retidos foram devolvidos. Afirmou que o ocorrido é um fato típico penal consubstanciado no art. 316, §1º, do Código Penal, crime de exação fiscal vexatória ou gravosa, considerando que a cobrança fora realizada com meios não autorizados pela lei, quando reteve indevidamente os documentos dos veículos e as notas fiscais. Pugnou pela condenação do réu ao pagamento de danos materiais de R$ 653,48 (seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), lucros cessantes de R$ 48.745,57 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a justificativa de que a empresa deixou de cumprir seu contrato de prestação de serviços firmado com a Vale S/A (fls. 107/169), no qual precisava dos maquinários para dar continuidade à prestação dos serviços.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado do Maranhão ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 326,74 (trezentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) e lucros cessantes de R$ 24.372,78 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Irresignado, o Estado do Maranhão interpôs o presente recurso de Apelação Cível, afirmando, preliminarmente, que houve nulidade na intimação por carta precatória e que esta deveria ter ocorrido por meio de intimação pessoal com envio dos autos, requerendo a devolução integral do prazo para interposição de recurso. No mérito alega que a retenção dos documentos se estendeu por pouco mais de 24 (vinte e quatro) horas e que se deu de forma regular, tendo sido motivada pela falta do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), exigência prevista no art. 68, I, parágrafo único, do Código Tributário do Estado do Maranhão. Requer a reforma da sentença para afastar as condenações, afirmando que não houve comprovação de dano efetivo. Alternativamente, requereu a reforma parcial para afastar a condenação de lucros cessantes por entender que o valor não poderia ser presumido pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença proferida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca do direito à indenização e lucros cessantes em decorrência de apreensão de notas fiscais e documentos de veículos com liberação condicionada ao pagamento de multa tributária.

No que diz respeito a preliminar de nulidade de intimação por carta precatória, verifico que esta ocorreu sem qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa do ora apelante, tendo em vista que, em todas as cartas expedidas, estavam anexas cópias dos documentos constantes nos autos, sendo dispensado, portanto, o envio físico do processo.

Acerca disto, vejamos como se porta o seguinte julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCURADOR EM COMARCA DIVERSA.
INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA PRECATÓRIA, SEM CARGA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II ?
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, em situações especiais, a intimação pessoal por carta precatória, sem carga dos autos, do Procurador da Fazenda lotado em outra comarca, não prejudica o contraditório ou a ampla defesa.
(...)

(STJ - AgInt no REsp: 1850173 PA 2019/0350283-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020)

Desta forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados se mostram insuficientes para anular e desconstituir os atos do processo, não merecendo ser acolhida a preliminar arguida.

No mérito, afirma que a retenção das notas fiscais e dos documentos dos veículos se deu de modo regular, alegando fundamento no art. 68, I, parágrafo único, do Código Tributário do Estado do Maranhão, no entanto, o referido artigo não faz qualquer menção ao procedimento realizado, conforme se lê:

Art. 68.
Os contribuintes e as demais pessoas obrigadas à inscrição deverão, de acordo com a respectiva atividade e em relação a cada um de seus estabelecimentos:

I - emitir documentos fiscais, conforme as operações e prestações que realizarem;

Parágrafo único. O Poder Executivo estabelecerá os modelos dos documentos e livros fiscais que deverão ser utilizados, a forma e os prazos de sua emissão e escrituração, bem como a sua dispensa nos casos que especificar, observando os convênios específicos celebrados.

Ademais, a apreensão de qualquer mercadoria como meio coercitivo ao pagamento de tributo traduz-se em prática amplamente rechaçada pela jurisprudência dos tribunais superiores, haja vista caracterizar, precipuamente, violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício de atividade econômica, previstos no art. 1º, inciso IV, e art. 170, "caput" e parágrafo único, da Constituição Federal, além de contrariar a Súmula nº 323, do STF. Vejamos:

Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

É descabida a utilização, pelo Estado, de seu poder de polícia para coagir o cidadão a regularizar ou efetuar pagamentos de tributos. Ao Estado é permitida a autuação e emissão de multas respectivas e, ausente o cumprimento voluntário, a execução, dentro do devido processo legal fiscal expropriatório.

O Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, sendo preciso distinguir se constitui ou não fato gerador da responsabilidade civil. É importante salientar que a Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, dispôs que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso dos autos, restou comprovado pelo depoimento dos agentes que os itens retidos somente foram devolvidos em razão da comprovação do pagamento da multa.

A apelada comprovou que teve custos com acomodação de seus funcionários na data acima mencionada, razão pela qual laborou corretamente o Magistrado
a quo
na condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 326,74 (trezentos e vinte e seis reais, e setenta e quatro centavos), considerando que os fatos se deram em decorrência da retenção indevida praticada pelo agente público.

Verifico que os maquinários transportados eram essenciais para a continuidade da prestação dos serviços contratados pela Vale S/A, conforme folhas 107/169, de modo que, o rendimento diário da prestação do serviço era de R$ 48.745,57 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), tendo o Douto juízo
a quo
determinado a indenização em metade do valor requerido.

Sabe-se que em contratos desta dimensão e com prazo para conclusão de obra, quaisquer atrasos podem acarretar prejuízos demasiadamente severos, de modo que, entendo que não merece ser retificada a sentença no que diz respeito a condenação em lucros cessantes. Acerca disto, leia-se:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. DANIFICAÇÃO E
RETENÇÃO INDEVIDA DE CAMINHÃO
UTILIZADO PARA FRETES.
LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS EM SENTENÇA.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR PARA MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DO
VALOR DOS CONTRATOS DE FRETE PERDIDOS. VALOR DOS LUCROS CESSANTES PELO DIA EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU RETIDO MANTIDO. CÁLCULO PELA MÉDIA DO VALOR DOS FRETES REALIZADOS EM DETERMINADO PERÍODO, DESCONTADO 60% (SESSENTA POR CENTO). PRECEDENTES DO TJPR. LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO DE IMOBILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA REPARO DOS DANOS CAUSADOS DEVIDOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0008463-30.2015.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 21.03.2022)

(TJ-PR - RI: 00084633020158160083 Francisco Beltrão 0008463-30.2015.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2022)

Portanto, conclui-se que a sentença não merece ser retificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/05/2023